Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715076-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A AGRAVADO: DINAMICA ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS E LOGISTICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, para o agravante comprovar a constituição em mora do agravado. A extrai-se dos autos que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo agravante. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator